Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703860-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de setembro de 2022 13:53:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador